Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-13.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800071-13.2023.8.14.0061

APELANTE: JENILSOM BARROSO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Jenilsom Barroso Costa contra sentença que o condenou à pena de dois anos de reclusão, em regime semiaberto, mais dez dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, II, do CPB. A defesa pleiteou a exclusão da qualificadora da escalada, por ausência de prova técnica ou testemunhal idônea, e a fixação de regime prisional mais benéfico, sob o argumento de
bis in idem
na utilização da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pericial ou testemunhal impede o reconhecimento da qualificadora da escalada; (ii) estabelecer se a reincidência pode ser utilizada para fixação do regime semiaberto, mesmo após sua utilização na segunda fase do cálculo de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da qualificadora da escalada exige exame de corpo de delito. Admitindo-se, excepcionalmente, outros meios de prova, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPPB. A ausência de perícia sem justificativa e a inexistência de testemunhos que descrevam o emprego da escalada inviabilizam o reconhecimento da qualificadora.

4. A confissão extrajudicial do réu, colhida em sede inquisitorial, embora possa justificar a atenuante, não supre a exigência de prova pericial para o reconhecimento da escalada, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. A condenação não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPPB, razão pela qual deve ser afastada a qualificadora e desclassificado o crime para furto simples.

6. A reincidência, embora tenha sido compensada com a confissão para fins de dosimetria, pode ser considerada como fundamento para fixação de regime mais gravoso, não configurando
bis in idem
, consoante jurisprudência do STJ e a interpretação do art. 33, § 2º, alínea "c", do CPB.

7. Nova dosimetria. Recorrente condenado por furto simples à pena de um ano de reclusão, mais dez dias multa, em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova pericial ou testemunhal idônea impede o reconhecimento da qualificadora da escalada, exigindo a desclassificação para furto simples.

2. A reincidência pode ser utilizada como critério para fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo após utilização na segunda fase da dosimetria, sem configurar
bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”; 59; CPP, arts. 155, 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.037.296/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024, DJE 23.12.2024;

STJ, AgRg no REsp n. 2.089.552/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.03.2024, DJE 21.03.2024;

STJ, AgRg no AREsp n. 2.749.955/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.12.2024, DJE 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.027.101/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.03.2022, DJE 31.03.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

JENILSOM BARROSO COSTA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de dois anos de reclusão, em regime semiaberto, mais dez dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, II, do CPB, interpôs apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí.

Em suas razões, o apelante aduziu, em síntese, que a qualificadora da escalada deve ser afastada ante a ausência de prova técnica ou testemunhal que comprove o emprego de esforço incomum na prática do crime, pleiteando, assim, a desclassificação para furto simples. Requereu, ainda, a fixação de regime mais benéfico para o início do cumprimento da pena, sob o argumento de que a reincidência já foi compensada com a atenuante da confissão, o que impediria
nova utilização
para justificar regime
mais

gravoso
. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo improvimento do apelo.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Consta dos autos do Caderno Inquisitorial que, no dia 08/01/2023, por volta das 12h56min, o DENUNCIADO Jenilson Barroso Costa foi conduzido e apresentado na 15ª Seccional Urbana de Tucuruí face o cometimento do crime de furto qualificado. No dia e horário supracitados, a vítima informou que estava dormindo em sua residência, e que ao levantar, percebeu a porta da casa entreaberta, e notou que a entrada da residência estava suja de lama (com a formação de pegadas humanas). Ato seguinte, o declarante afirma ter deslocado até o quintal do imóvel, oportunidade em que constatou que sua motocicleta (HONDA BIZ 125, cor branca, chassi 9C2JC4830MR101144) havia sido furtada - (fl. 06 sob ID 84584456). Ademais, ao analisar toda a casa, a vítima pode precisar que o infrator adentrou a sua residência através da janela que dá acesso ao banheiro, tendo em seguida subtraído motocicleta, juntamente de 02 (dois) relógios e 01 (um) capacete. De posse de tais informações, a vítima acionou o sistema de rastreamento da motocicleta, ocasião em que municiado de todas as coordenadas/ localização, prontamente às informou para o grupamento da Polícia Militar, que por sua vez empreenderam diligências para reaver o veículo furtado. Ao chegarem ao local apontado pelas coordenadas de localização fornecidas pelo sistema de monitoramento, os PMs encontraram a motocicleta, juntamente dos demais pertences anteriormente furtados, em posse do denunciado Jenilson Barroso Costa. Fato comprovado através da análise do Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 02 sob ID 84584457) e pelas imagens dos objetos apreendidos (fls. 03-05 sob ID 84584457). Em seu interrogatório, o denunciado confessou veementemente a prática delitiva, tendo afirmado que no dia 08/01/2023, furtou a motocicleta juntamente dos demais pertences da casa da vítima jenilson. Ato seguinte, afirma que adentrou a residência pulando a janela do quarto da residência da vítima, tendo em seguida alcançado a chave do veículo que estava em cima da mesa e saindo da residência pela porta da frente - (fl. 01 sob ID 84584458). Dessa forma, por todo o apurado, conclui-se que o binômio materialidade e autoria delitiva resta, deveras, demonstrado nos presentes autos, visto que, pelos elementos colhidos na fase investigativa, restou comprovada a ocorrência do crime, estando também evidenciada a autoria delitiva por parte do Denunciado, haja vista sua certidão de antecedentes criminais, os depoimentos testemunhais e da vítima colacionados aos autos, e sobretudo, pela confissão do acusado. Ante o exposto, e tendo em vista tudo mais que dos autos consta, o Ministério Público DENUNCIA o nacional JENILSOM BARROSO COSTA como incurso nas penas do Art. 155, § 4º, II, do Código Penal, requer-se que, após recebida a inicial, seja determinada a citação do acusado para apresentar resposta escrita no decêndio legal (art. 396 CPP), dando-se continuidade ao feito nos termos do art. 399 do CPP, procedendo-se à inquirição da vítima e das testemunhas abaixo arroladas e, após, ao interrogatório do denunciado, conforme o procedimento imposto pelo art. 394, §1º, I, do Código de Processo Penal. [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
JENILSOM BARROSO COSTA
à pena de dois anos de reclusão, em regime

inicial semiaberto, mais dez dias-multa
, pela prática do crime de furto qualificado, mediante escalada. O recorrente não compareceu em juízo para ser interrogado, mas a sua confissão extrajudicial foi levada em consideração no édito condenatório, tendo o juiz ressaltado que o réu admitiu ter adentrado na residência pela janela do quarto da vítima, subtraindo, em seguida, os seus pertences. Por esta razão, no cálculo da pena intermediária, o juiz acabou reconhecendo o direito do réu à atenuante da confissão, compensando-a com a agravante da reincidência. Inconformado com a sentença, o
recorrente apelou
.

São os fatos.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA

Em resumo, a defesa do apelante aduziu que a qualificadora da escalada deve ser afastada, em face da ausência de prova técnica ou testemunhal que comprove o emprego de esforço incomum na prática do crime.

Sabe-se que os crimes que deixam vestígios exigem, via de

regra, a

realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, para comprovação da materialidade delitiva
,
não sendo a confissão do sujeito ativo suficiente para suprir a falta da perícia.
Todavia, em casos excepcionais, em que ocorre o desaparecimento dos vestígios, o exame pericial pode ser suprido pela prova testemunhal, conforme dispõem os arts. 158 e 167 do CPPB.

“Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

“Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”

No caso em apreço, o exame pericial sequer foi solicitado pela autoridade policial, não sendo possível dizer que deixou de ser realizado apenas por terem desaparecido os vestígios. No mais, as testemunhas ouvidas em juízo, ao serem perguntadas especificamente sobre a incidência da qualificadora, relataram não saber como o furto em questão foi cometido, limitando-se a dizer que
lograram êxito em prender o apelante
ainda na posse dos bens furtados.

Por outro lado, a vítima não foi ouvida em juízo, o que impossibilitou o esclarecimento sobre o esforço empregado pelo réu para adentrar na residência e ultimar a subtração patrimonial
. Com efeito, não se sabe a dificuldade de acesso, a altura da janela ou se nela havia grades, por exemplo.

O que se tem nos autos é apenas a palavra da vítima e a confissão do apelante, ambas colhidas em sede de inquérito policial. Todavia, se o exame pericial não poderá ser suprido pela confissão judicial do réu,
ex vi
do art. 158 do CPPB, com muito mais razão não deverá ser dispensado quando esta confissão for apenas de natureza extrajudicial, obtida sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. O mesmo raciocínio serve para desconsiderar a isolada palavra da vítima, já que o édito condenatório não pode se basear unicamente em provas indiciárias e não repetidas em juízo, conforme
disposição expressa contida no artigo 155 da legislação processual pátria.

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Logo, assiste razão à defesa quando afirma que não existe prova suficiente para a incidência da qualificadora da escalada. Por esta razão, é mister
desclassificar o fato para furto simples, fixando-se nova pena ao apelante.

Nessa esteira, vem decidindo o Colendo STJ,
verbis
:

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA PERÍCIA EM CASOS EXCEPCIONAIS, CONCRETAMENTE JUSTIFICADOS. NÃO OBSERVÂNCIA NA HIPÓTESE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por furto qualificado pela escalada, na forma tentada, mesmo sem a realização de exame pericial para comprovar a qualificadora
.
2. A jurisprudência do STJ admite a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitam a confecção do laudo. Precedentes. 3. Todavia, "não tendo sido apresentada justificativa para a não confecção do exame pericial, tampouco mencionada a existência de situação excepcional para que não fosse confeccionado, ao menos, um "laudo de avaliação indireta", deve a qualificadora ser afastada, desclassificando-se o crime imputado para o delito de furto simples (art. 155, caput, do CP) (AgRg no REsp n. 2.089.552/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) 4. Na hipótese, a ausência de exame pericial não pode ser suprida por prova testemunhal quando havia a possibilidade de sua realização, devendo ser afastada a qualificadora da escalada.
5. Recurso provido para afastar a qualificadora da escalada e readequar a pena imposta ao recorrente, com modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. (REsp n. 2.037.296/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL QUE NÃO LHE SUPRE A AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pela escalada, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo" (AgRg no REsp n. 2.000.227/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/6/2022). 2. Todavia, não tendo sido apresentada justificativa para a não confecção do exame pericial, tampouco mencionada a existência de situação excepcional para que não fosse confeccionado, ao menos, um "laudo de avaliação indireta", deve a qualificadora ser afastada, desclassificando-se o crime imputado para o delito de furto simples (art. 155, caput, do CP).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 2.089.552/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)”

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL
.
1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, "para reconhecimento da qualificadora da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo" (AgRg no AREsp n. 1902141/ DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 13/10/2021). 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a incidência da qualificadora da escalada tão somente com apoio na prova oral e em filmagens, nada mencionando acerca da existência de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, disso advindo o afastamento da qualificadora, em sua forma tentada, nos termos da jurisprudência desta Corte.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.067.232/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para reconhecimento da qualificadora da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o exame indireto não suprem a sua ausência. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar a matéria, não apresentou qualquer justificativa idônea para a não realização da perícia, devendo, assim, ser mantida a decisão agravada, que afastou a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.902.141/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)”

DO
BIS IN IDEM
NA UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E PARA A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO

A defesa requereu a fixação de regime mais benéfico para o cumprimento da pena, pois a reincidência já teria sido compensada com a atenuante da confissão, o que impediria
nova utilização para justificar
regime mais gravoso.

É cediço que é admissível a imposição do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a sanção igual ou inferior a quatro anos, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.
Aliás, essa é a inteligência do enunciado sumular 269 do STJ, o qual transcrevo:

Súmula 269: É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Essa é a hipótese dos autos, pois o recorrente ostenta condenação anterior transitada em julgado, conforme certidão de fls. 181/182, fazendo jus à condição de reincidente e atraindo regime mais gravoso de cumprimento de pena, conforme exegese do art. 33 do § 2º, letra “c”, do CPB:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

Nesse contexto, a jurisprudência tem admitido a utilização da reincidência como agravante e como fundamento para a aplicação de regime mais
gravoso
,
entendendo inexistir
bis in idem
, ao contrário do que a defesa alega
.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, no qual a parte agravante pleiteia a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência pode ser utilizada para agravar o regime prisional, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, sem configurar bis in idem.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de inovação recursal no agravo regimental. III. Razões de decidir
4. A reincidência justifica a fixação do regime semiaberto, conforme a Súmula 269 do STJ, que admite o regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis. 5. Não há bis in idem na consideração da reincidência para agravar a pena e para fixar o regime prisional, pois decorre de disposição legal expressa nos artigos 33, § 2º, 59, 61, I, e 68 do Código Penal.
6. A inovação recursal no agravo regimental é incabível, devido à preclusão consumativa, impedindo a apresentação de novos argumentos não suscitados no recurso especial. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência pode ser utilizada para fixar o regime semiaberto, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, sem configurar bis in idem
. 2. A inovação recursal no agravo regimental é incabível devido à preclusão consumativa". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º; 59; 61, I; 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.391.999/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 832.844/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2023. (AgRg no AREsp n. 2.749.955/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOLO E CONFISSÃO. REEXAME DE PROVAS. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. As questões referentes ao dolo na conduta do recorrente e à existência da confissão não prescindem do revolvimento do contéudo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.
3. No caso, embora o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ. 4. A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso
. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.027.101/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 180, § 1º, DO CP. RECEPTAÇÃO. QUALIFICADA. DECISÃO MANTIDA [...].
IV – Não há bis in idem quando a reincidência é empregada como fundamento para a dosimetria da pena, a fixação do regime prisional e a análise da substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, porquanto tais institutos são regidos por regramentos distintos V – A reincidência é elemento apto a lastrear a fixação de regime mais gravoso, do mesmo modo que também pode operar como óbice à substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos.
VI – Não compete a este Superior Tribunal o exame das supostas violações a dispositivos da Constituição da República (artigo 5º, incisos LVIII, LIV e LV), ainda que para fins de prequestionamento, por estarem restritas à análise do Pretório Supremo Tribunal Federal, por expressa previsão constitucional. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.358.292/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, Dje de 3/12/2018.)”

NOVA DOSIMETRIA

Considerando

a avaliação positiva de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB levada a efeito pelo juízo
a quo
, fixo a pena-base do apelante no mínimo cominado em lei para o crime de furto simples
[1]
,

correspondente
a um ano de reclusão
, além do pagamento de
dez dias multa.

Na segunda fase, anoto a presença da agravante da reincidência, bem como da atenuante da confissão espontânea, ressaltando que, segundo o STJ, o recorrente fará jus ao benefício, ainda que a admissão de culpa se dê de forma
extrajudicial,
portanto, em sede de inquérito policial
[2]
. Assim, mantenho a compensação implementada pelo juízo de primeiro grau, permanecendo a pena intermediária
em um ano de reclusão e dez dias multa.

Diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, torno esta reprimenda definitiva, concreta e final. O regime de
cumprimento de pena será o semiaberto, tendo em vista a reincidência, ex vi do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CPB e da fundamentação acima apontada.

Em razão da reincidência, inviável a substituição da pena corporal por

restritiva

de direito, bem assim a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, conheço e
dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

[2]

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DELITO COMETIDO DURANTE REPOUSO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DE SUA INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR OU DE SER PARCIAL/QUALIFICADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada no REsp n. 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso especial parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial ou qualificada, e independentemente de sua influência no convencimento do julgador.
(REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Belém, 27/02/2026